Tribunal: TJSP
Processo: 2239048-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Relação de consumo - Insurgência quanto à declinação de competência relativa - Incidência da Súmula 33 do STJ - Impossibilidade de a incompetência relativa ser declarada de ofício - Competência que só pode ser alterada caso o réu apresente, a tempo e modo oportunos, exceção de incompetência - Decisão reformada - Recurso provido para a manutenção do processo no foro onde

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Relação de consumo - Insurgência quanto à declinação de competência relativa - Incidência da Súmula 33 do STJ - Impossibilidade de a incompetência relativa ser declarada de ofício - Competência que só pode ser alterada caso o réu apresente, a tempo e modo oportunos, exceção de incompetência - Decisão reformada - Recurso provido para a manutenção do processo no foro onde foi distribuída a ação.